Tribunal: TJMT
Processo: 1017719-32.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017719-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA - CNPJ: 61.940.292/0001-37 (APELANTE), FERNANDO DE AQUINO SILVA - CPF: 485.266.248-73 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES CAMIN MATOS - CPF: 320.190.208-07 (ADVOGADO), ALINE BRIAMONTE DA SILVEIRA - CPF: 325.145.298-32 (ADVOGADO), PEDRO ANDRADE CAMARGO - CPF: 221.530.428-60 (ADVOGADO), RAFAEL DO NASCIMENTO - CPF: 442.619.758-90 (ADVOGADO), PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 01.206.820/0005-20 (APELANTE), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA ESTADUAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO-SEFAZ-MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF EM SENTIDO INVERSO. TEMA 1.223 DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem para afastar a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, bem como para reconhecer o direito à restituição/compensação dos valores recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS; (ii) estabelecer se o entendimento firmado pelo STF no Tema 69 autoriza, por simetria, a exclusão dessas contribuições da base de cálculo do imposto estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O STJ, no Tema 1.223, firmou entendimento de que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legal quando esta corresponde ao valor da operação, por configurarem repasse econômico.

4. O precedente do STF no Tema 69 limita-se à exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, não sendo aplicável em sentido inverso em razão das diferenças entre as bases de incidência dos tributos
.

5. A base de cálculo do ICMS corresponde ao valor da operação (LC 87/1996), abrangendo o preço total cobrado, sem previsão legal de exclusão das contribuições federais.

6. Inexiste direito líquido e certo diante da conformidade da exigência com a legislação e a jurisprudência consolidada.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, §1º; 150, I e IV; 155, §2º, I; LC 87/1996, art. 13; Lei 10.637/2002, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 574.706/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15.3.2017 (Tema 69); STJ, REsp 2.091.202/SP, Tema 1.223; TJMT, N.U 1007812-33.2024.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2026; TJMT, N.U 1078641-39.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 24.10.2025; TJMT, N.U 1011060-07.2024.8.11.0041, Relª. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 5.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança, que denegou a segurança pleiteada. O juízo de primeiro grau denegou a segurança, consignando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da repercussão geral), firmou entendimento quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e não o inverso, como pretendiam as impetrantes.

Destacou que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.896.678/RS, determinou a afetação do Tema Repetitivo n. 1.223, cujo objeto é justamente a definição da legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, e já firmou entendimento no sentido de sua legitimidade, com a seguinte tese: "
A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico
".

Concluiu, assim, que não há direito líquido e certo a ser tutelado, uma vez que a exigência da autoridade impetrada encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, inexistindo afronta ao princípio da legalidade tributária (Id 350285372).

Nas razões recursais, as apelantes sustentam que a aplicação do Tema 1.223 do STJ na sentença seria prematura e equivocada, afirmando que esse precedente ainda não possui trânsito em julgado, circunstância que afasta sua aplicação automática ao caso concreto.

Alegam que foram opostos Embargos de Declaração com efeitos infringentes, demonstrando que a Primeira Seção do STJ incorreu em contradição ao se utilizar do entendimento exarado no REsp 1.346.749/MG para estipular o conceito de "valor da operação", tendo em vista que naquela ocasião foi estabelecido que o PIS e a COFINS não são condição imposta pelo vendedor para a realização do negócio de compra e venda da mercadoria, os montantes são autônomos à operação de compra, sendo transitórios para posterior repasse à União, e a sua contraprestação pecuniária é destinada à União Federal.

Argumentam que a Primeira Seção do STJ incorreu em contradição ao se utilizar das teses firmadas nos Temas Repetitivos 293 e 428 e no Tema 415 da Repercussão Geral como justificativa para a legitimidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, visto que em tais julgados foi autorizado o repasse econômico do PIS e da COFINS por existir expressa previsão legal neste sentido, diferentemente do que ocorre no presente caso.

Afirmam, ainda, que a Primeira Seção do STJ incorreu em contradição ao legitimar a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS sob o argumento de que a Constituição Federal, em seu artigo 150, parágrafo 6º, determinou que para exclusão de grandezas da base de cálculo do ICMS deve existir previsão legal, desconsiderando que o mencionado dispositivo se aplica apenas quando existe previsão legal para incluir determinada grandeza na base de cálculo do imposto estadual.

Sustentam que, ao incluir na base de cálculo do ICMS valores destinados ao PIS e à COFINS, contribuições sociais de competência federal, o Estado de Mato Grosso usurpa a competência tributária da União, em afronta ao princípio federativo. Defendem que, embora o Tema 69 do STF trate da exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, o fundamento determinante do julgamento afasta a incidência de tributo sobre tributo sem previsão legal expressa.

Alegam que a base de cálculo do ICMS, conforme estipulado no artigo 13 da Lei Complementar 87/96, compreende o "valor da operação", englobando o próprio imposto, seguros, juros, demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas.

Afirmam que ao incorporar o PIS e a COFINS, tributos de natureza social e federal, na base de cálculo do ICMS, a Apelada desvirtua a natureza jurídica deste imposto, indo contra os princípios da reserva legal e da estrita legalidade, visto que não existe lei ou norma que expressamente considere as contribuições em comento como integrantes da base de cálculo do ICMS.

Alegam que a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS viola também o princípio da não cumulatividade, previsto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso I da Constituição Federal.

Requerem, assim, o provimento integral do recurso para reformar a sentença e determinar que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir a inclusão dos valores referentes ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, e a restituição e/ou compensação dos valores pagos indevidamente (Id 350285373).

Sem contrarrazões (Id 355537394).

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, sustentando que a sentença deve ser mantida, por estar em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo 1.223, que reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurarem repasse econômico integrante do valor da operação (Id 359769390.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

As apelantes sustentam, em síntese, a ilegalidade da inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS na base de cálculo do ICMS, sob o fundamento de que tais tributos federais não integram o conceito de operação de circulação de mercadorias. Defendem que a exigência configuraria hipótese de "
tributo sobre tributo
", em afronta aos princípios da capacidade contributiva, da legalidade e do não confisco, previstos nos artigos 145, § 1º, e 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.

Argumentam, ainda, que o raciocínio adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69 da repercussão geral, que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, deveria ser aplicado de forma inversa. Alegam violação ao artigo 110 do Código Tributário Nacional e aos princípios da reserva legal e da estrita legalidade, afirmando que a Lei Complementar n. 87/1996, a Lei Estadual n. 7.098/1998 e o RICMS/MT não preveem expressamente a inclusão das referidas contribuições na base de cálculo do imposto estadual (Id 350285373).

Requerem, portanto, a reforma da sentença para assegurar o direito de apurar e recolher o ICMS sem a inclusão do PIS e da COFINS em sua base de cálculo, bem como o reconhecimento do direito à restituição ou compensação dos valores supostamente recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos, observada a prescrição quinquenal.

Sem razão, contudo.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS e do ICMS-ST. A tese defendida pelas apelantes não encontra respaldo na legislação nem na jurisprudência dos tribunais superiores.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 2.091.202/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.223), fixou a seguinte tese de observância obrigatória:

A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico.

Tal entendimento pacifica, por ora, a controvérsia suscitada pelos contribuintes, que pleiteavam a aplicação, por simetria, do entendimento manifestado pelo STF no julgamento d
o recurso paradigma RE 574.706/PR, que originou o Tema nº 69, admitindo a exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do
PIS e COFINS, nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal.
O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS
. 3. Se o art. 3º, § 2º, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. (STF - RE 574706, Rel. Min. Carmen Lucia, Tribunal Pleno, j. 15.3.2017). (Destaquei).

O Supremo Tribunal Federal reconheceu apenas a possibilidade de retirar o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ao fundamento de que o tributo estadual não compõe a receita bruta do contribuinte.

O STJ deixou claro que não é possível aplicar, por simetria, a tese inversa do STF, uma vez que o Tema 69 não autoriza a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS, em razão das particularidades próprias de cada tributo, dado que existe diferenças substanciais na base de cálculo e da regra matriz de incidência tributária.

Isso porque, a Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) têm como hipótese de incidência as receitas auferidas pela pessoa jurídica, nos termos do art. 1º da
Lei n. 10.637/2002, que dispõe:

Art. 1º A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica
, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014). (Vigência)

§ 2º A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1º. (...)
.
(Destaquei).

Já a base de cálculo do ICMS, conforme previsto no artigo 13 da Lei Complementar n. 87/1996, corresponde ao valor da operação da qual decorre a circulação de mercadoria ou a prestação de serviço, nos termos abaixo:

Lei Complementar n. 87/1996
. Art. 2° O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares; (...)

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da operação;

II - na hipótese do inciso II do art. 12, o valor da operação, compreendendo mercadoria e serviço;

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço;

IV - no fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 12;

a) o valor da operação, na hipótese da alínea a;

b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da alínea b;

V - na hipótese do inciso IX do art. 12, a soma das seguintes parcelas:

a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, observado o disposto no art. 14;

b) imposto de importação;

c) imposto sobre produtos industrializados;

d) imposto sobre operações de câmbio;

e)

quaisquer outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras;

VI - na hipótese do inciso X do art. 12, o valor da prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização;

VII - no caso do inciso XI do art. 12, o valor da operação acrescido do valor dos impostos de importação e sobre produtos industrializados e de todas as despesas cobradas ou debitadas ao adquirente;

VIII - na hipótese do inciso XII do art. 12, o valor da operação de que decorrer a entrada;

IX - nas hipóteses dos incisos XIII e XV do
caput
do art. 12 desta Lei Complementar:

a) o valor da operação ou prestação no Estado de origem, para o cálculo do imposto devido a esse Estado

b) o valor da operação ou prestação no Estado de destino, para o cálculo do imposto devido a esse Estado

X - nas hipóteses dos incisos XIV e XVI do
caput
do art. 12 desta Lei Complementar, o valor da operação ou o preço do serviço, para o cálculo do imposto devido ao Estado de origem e ao de destino.

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do
caput
deste artigo:

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

II - o valor correspondente a:

a) seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição;

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

2º Não integra a base de cálculo do imposto o montante do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos.

Nesse contexto, a controvérsia não reside na natureza tributária do PIS e da COFINS, mas na composição do valor da operação mercantil, que corresponde ao preço efetivamente cobrado do adquirente, o qual pode refletir os custos fiscais suportados pelo contribuinte,

sem que isso configure hipótese de duplicidade de incidência.

Assim, o PIS e a COFINS, por representarem ingressos definitivos na contabilidade da empresa e integrarem o preço final da operação, constituem parcela econômica que compõe o valor total sujeito à incidência do ICMS.

Nesse sentido, o STJ reafirmou que, não havendo previsão legal específica que autorize a exclusão das contribuições federais da base de cálculo do imposto estadual, é legítima a sua inclusão, por se tratar de repercussão econômica natural do sistema tributário.

Desse modo, a pretensão da apelante de afastar tais valores da base de cálculo do ICMS, sob o argumento de “
tributo sobre tributo
”, não encontra respaldo jurídico, pois a sistemática legal considera o valor global da operação, e não a decomposição isolada de seus elementos.

Além disso, embora o ICMS possua natureza não cumulativa, o PIS e a COFINS não se enquadram na hipótese de dedução prevista no art. 155, § 2º, I, da Constituição Federal, que autoriza apenas a compensação do próprio imposto recolhido em etapas anteriores.

Em casos semelhantes já decidiu este Tribunal de Justiça:

(...) Tese de julgamento: "A tese fixada no Tema 69 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, é inaplicável, por analogia inversa, à exclusão dessas contribuições da base de cálculo do ICMS e do DIFAL-ICMS, dado que as estruturas normativas, os fatos geradores e as bases de cálculo dos tributos envolvidos são essencialmente distintos.

A exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS e do DIFAL-ICMS depende de previsão expressa em lei complementar federal, sendo inadmissível sua implementação por via de interpretação extensiva ou analógica, na forma do artigo 108, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional."

(N.U 1007812-33.2024.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.3.2026).

ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS. LEGALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF EM SENTIDO INVERSO. (...)

4. O precedente do STF no Tema 69 (RE 574.706/PR) trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, por entender que aquele imposto estadual não compõe a receita bruta da empresa, mas não autoriza a aplicação inversa da tese.

5. O PIS e a COFINS, por sua vez, integram o valor da operação de venda de mercadorias ou prestação de serviços e, portanto, podem compor a base de cálculo do ICMS, conforme o disposto no art. 13 da LC 87/1996.

6. O conceito de base de cálculo do ICMS, fundado no valor da operação, não autoriza a dedução de tributos federais, dada a inexistência de previsão legal específica nesse sentido e a autonomia das bases de incidência de cada tributo.

7. O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.223 reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, por se tratar de valores incorporados ao preço da operação.

(N.U 1078641-39.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025)

(...)
3. O precedente do STF (RE 574.706/PR - Tema 69) trata da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, mas não autoriza a aplicação inversa da tese.

4. A base de cálculo do ICMS é o valor da operação, e não a receita bruta do contribuinte, como no caso do PIS e da COFINS.

5. A inclusão de tributos no preço da operação não viola o conceito de base de cálculo do ICMS, inexistindo previsão legal para a exclusão pretendida. (...)

Tese de julgamento:
“1. A tese firmada pelo STF no Tema 69 da repercussão geral não autoriza a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS”.

(N.U 1011060-07.2024.8.11.0041, Relª. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2025). (Destaquei).

Por fim, quanto à alegação de que o Tema Repetitivo n. 1.223 do Superior Tribunal de Justiça ainda não possui trânsito em julgado em razão de embargos de declaração pendentes, observo que tal circunstância não altera o entendimento manifestado, uma vez que é alicerçado na legislação de regência, bem como na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a manutenção da sentença denegatória é medida que se impõe, haja vista a inexistência de previsão legal para exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS e a orientação já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal sobre a matéria.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026